Tribunal: TJSP
Processo: 2090561-41.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Embargos de declaração – erro material e omissão verificado no v. acórdão – sanado – Embargos acolhidos em parte, mas sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519332
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2090561-41.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
FABIANA MONTEIRO PARRO, são embargados OSCAR ALBERTO ASAF
SOBERÓN, MARIA SOLEDAD ASAF e MARIA VICTORIA PEREZ ESTRADA
ASAF.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram em parte os
embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MOREIRA VIEGAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2090561-41.2020.8.26.0000/50000
2

Emb. de Declaração
2090561-41.2020.8.26.0000/50000
Comarca:
Ribeirão Preto
Embargante:
FABIANA MONTEIRO PARRO
Embargados:
OSCAR ALBERTO ASAF SOBERÓN E OUTROS
Embargos de declaração erro material e omissão verificado
no v. acórdão sanado Embargos acolhidos em parte, mas
sem efeito modificativo.
VOTO No 28.852
Trata-se de embargos de declaração opostos de
acórdão de agravo de instrumento em ação de indenização, ora em fase de
cumprimento de sentença.
Afirma a embargante em breve síntese, que o v.
acórdão está eivado de omissão, sobretudo quanto a preliminar de não
conhecimento do recurso por não impugnar todos os fundamentos da r. decisão
recorrida, nos termos do art 932, III do CPC e da aplicação do disposto no art. 26
do Estatuto da Advocacia. Afirma ainda que o v. acórdão está eivado de erro
material quanto ao momento de ingresso da atuação da embargante, já que não
foi apenas na fase de execução, já que interpôs recursos aos Tribunais
Superiores; afirma também, erro material na citação dos precedentes já que o
segundo de fls. 117 não foi proferido pelo STJ mas sim pelo TJDF, bem como às
fls. 118 os artigos 23 e 24 citados não são do Código de Processo Civil mas sim
do Estatuto da Advocacia. Assim, pugna pela reforma do v. acórdão.
É o relatório.
Acolho em parte os embargos, pois de fato restou
configurado omissão na fundamentação do v. acórdão ao reconhecer que não
restou configurada a preliminar de não conhecimento do recurso pela ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2090561-41.2020.8.26.0000/50000
3
dialeticidade prevista no art. 932, III do CPC.
Razão pela qual a fundamentação do v. acórdão deve
ser complementada nos termos a seguir:
“A preliminar de não conhecimento
do recurso deve ser
afastada, posto que as razões recursais impugnaram

suficientemente
os fundamentos
da r. decisão recorrida
(ilegitimidade
e prescrição)
de forma a tornar possível a
devolução da matéria a este E. Tribunal, razão pela
qual não deve ser aplicada a regra do art. 932, III do
CPC.”
Também deve ser reconhecido o erro material
constante de fls. 117, pois o precedente: “PROCESSO
CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA.
CONTRATO.
HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
LEI 8.906/94. PRINCÍPIOS
AUTONOMIA
DA
VONTADE.
PACTA SUNT SERVANDA.
OBSERVÂNCIA.
PUBLICAÇÃO
DJ.
AGRAVO PROVIDO. I. Em regra, a legitimidade
para recebimento
dos honorários
advocatícios
sucumbenciais
é do advogado que atuou na causa, mesmo que
destituído posteriormente,
e do atual patrono da parte credora, inteligência do artigo
23 da Lei 8.906/94. (...) VI. Agravo conhecido. Mérito provido.” (Acórdão n.729370,
20130020172203AGI,
Relator: LEILA ARLANCH,
1a Turma Cível, Data de
Julgamento:
11/09/2013,
Publicado no DJE: 30/10/2013.
Pág.: 74), não é do STJ,
mas sim pelo TJDF, e, portanto, deveria ter sido citado no item subsequente que no
qual foram juntados julgados de outros Tribunais do país.
Outro erro material constante de fls. 118 do v. acórdão
deu-se em razão de mero equivoco de citação do diploma legal do qual
constavam os artigos citados para fundamentar que a embargante não fazia jus
ao recebimento de honorários advocatícios pelos quais não laborou, assim deve
constar que se tratam dos artigo 23 c.c. parágrafo 4o e do artigo 24 do Estatuto da
Advocacia (Lei n° 8.906/94) e não do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2090561-41.2020.8.26.0000/50000
4
Porém, com relação aos demais questionamentos não
há que se acolher os embargos, pois pretende a embargante somente rediscutir a
matéria decidida.
Entendo que os fundamentos do acórdão foram
suficientes para o deslinde do feito.
A alegação de erro material do v. acórdão na fixação
temporal do inicio da atuação da advogada ora embargante não merece
prosperar, pois diferentemente do que quer fazer crer a embargante ao interpor
os recursos às instâncias superiores em momento algum foi para patrocinar os
interesses do corréu Marcelo, até porque o v. acórdão que julgou o recurso de
apelação já havia reconhecido a ilegitimidade do corréu Marcelo e extinguido o
feito em relação à ele.
Logo, é evidente que se a ora embargante não
patrocinou qualquer interesse do corréu Marcelo não pode pretender receber
valores que pertencem ao advogado que atuou na referida fase processual.
Aliás expressamente constou do v. acórdão ora
embargado que: “A recorrida, ao receber um substabelecimento
sem reservas de
poderes, durante fase de cumprimento
de sentença, quando existiu, durante fase
de conhecimento,
outro advogado, não lhe confere direto a integralidade
dos
honorários de sucumbência
executados
no título judicial, mas tão somente aos
honorários fixados na própria fase de cumprimento
de sentença e proporcionais
ao
período que ela atuou nesta fase processual,
ou seja a partir de setembro de 2010
(fls. 6 dos autos principais).”
Também não há que se falar em omissão sobre a
aplicação do art. 26 do Estatuto da Advocacia, posto que no caso em epígrafe o
substabelecimento deu-se sem reserva de poderes .

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2090561-41.2020.8.26.0000/50000
5
Logo, em verdade os presentes embargos traduz-se no
simples inconformismo com o entendimento esposado por este relator no v.
julgado, que configura o cunho infringente dos presentes embargos.
Ressalto, ainda, que
“para
que
se
tenha
por
configurado
o pressuposto
do prequestionamento,
é bastante que o tribunal de
origem haja debatido decidido a questão federal controvertida,
não se exigindo
expressa menção ao dispositivo legal pretensamente
violado no especial ” ( RT
659/192).
Oportuno esclarecer, também, que o magistrado não
está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações trazidas pelas partes,
desde que explicite seu convencimento motivado, de modo a embasar a decisão
proferida. Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO
E TRÁFICO DE
ENTORPECENTES.

CONDENAÇÃO.

NULIDADE.

FUNDAMENTAÇÃO
DO ÉDITO CONDENATÓRIO.

AUSÊNCIA
DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
1. O magistrado
não está obrigado a se manifestar
expressamente
sobre todos os argumentos
levantados
pelas partes, de modo que descabe falar, na espécie,
em negativa de prestação jurisdicional
quando todas as
questões necessárias
ao deslinde da controvérsia

foram analisadas e decididas, ainda que de forma
contrária às pretensões
do impetrante.
2. In casu, o juiz sentenciante,
soberano na análise de
fatos e provas, devidamente
fundamentou
sua decisão,
em 33 laudas, discorrendo
sobre o conjunto fático-
probatório que esteia a condenação,
não havendo falar
em violação ao art. 619 do CPP. (STJ Quinta Turma
HC 155028/AC

rel. Min. JORGE MUSSI
j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2090561-41.2020.8.26.0000/50000
6
28.06.2011)
(grifo nosso)
Mesmo com o escopo de prequestionamento, os
embargos devem obedecer aos ditames do art. 1.022 do CPC, e só serão
cabíveis nas hipóteses de omissão, contradição e/ou obscuridade.
Pelo exposto, acolho em parte os embargos de
declaração, nos termos acima expostos sem efeito modificativo.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator